Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-90.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000005-90.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante DIEGO
RICARDO MENDES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-90.2020.8.26.0510 -Voto no 17320
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 9000005-90.2020.8.26.0510
AGRAVANTE: DIEGO RICARDO MENDES DO NASCIMENTO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17320
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIME CONTINUADO
INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA
ART. 71 DO CP
TEORIA
OBJETIVA-SUBJETIVA OS REQUISITOS OBJETIVOS
DEVEM
TER,
PELOS
CRIMES
SUBSEQUENTES,
CONTINUAÇÃO
DO
PRIMEIRO
QUANDO,
PELA
SEMELHANÇA ENTRE OS FATOS TÍPICOS, ISTO
PUDER SER EXTRAÍDO
MERAS SEMELHANÇAS
ENTRE FATOS COMPLETAMENTE DISTINTOS NÃO
GERA O RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO,
MAS DE HABITUALIDADE CRIMINOSA RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
DIEGO RICARDO MENDES DO NASCIMENTO, em face do Ministério
Público, contra a decisão de fls. 32/33, que indeferiu pedido para unificação das
penas e reconhecimento de crime continuado.
Razões às fls. 38vo/41vo. Sustenta a adoção da teoria
puramente objetiva para a caracterização da continuidade delitiva, pugnando por
seu reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-90.2020.8.26.0510 -Voto no 17320
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
44/48. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 49.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado
às fls. 57/59, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 71, "caput", do Código Penal:
ART. 71 - QUANDO O AGENTE, MEDIANTE MAIS DE
UMA AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICA DOIS OU MAIS
CRIMES DA MESMA ESPÉCIE E, PELAS CONDIÇÕES
DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO E
OUTRAS SEMELHANTES, DEVEM OS SUBSEQÜENTES
SER HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO,
APLICA-SE-LHE A PENA DE UM SÓ DOS CRIMES, SE
IDÊNTICAS, OU A MAIS GRAVE, SE DIVERSAS,
AUMENTADA, EM QUALQUER CASO, DE UM SEXTO A
DOIS TERÇOS.
O dispositivo, em que pese enumerar requisitos
objetivos, não conduz à conclusão de que a mera semelhança caracteriza o crime
continuado.
É imprescindível que a semelhança entre os fatos
típicos indique que os subsequentes são continuação do primeiro. Significa dizer,
há aspecto subjetivo a ser considerado, a intenção do agente de continuar o crime
antecedente.
Concorda-se, portanto, com a interpretação que dá o
eg. Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o Código Penal adorou teoria
mista do crime continuado, a qual considera aspectos objetivos e subjetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-90.2020.8.26.0510 -Voto no 17320
4
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADOS. CONTINUIDADE
DELITIVA
AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO OBJETIVO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A SÚMULA N. 605 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
QUE
VEDAVA
A
APLICAÇÃO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA AOS CRIMES DOLOSOS
CONTRA A VIDA, NÃO É MAIS APLICADA, HAJA
VISTA A INCOMPATIBILIDADE DO ENUNCIADO COM
A ATUAL REDAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, REFORMADO PELA LEI
N. 7.209/1984.
2. O CÓDIGO PENAL ADOTOU A TEORIA MISTA
OU
OBJETIVO-SUBJETIVA
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME
CONTINUADO,
SEGUNDO A QUAL É NECESSÁRIO QUE ESTEJAM
PREENCHIDOS,
CUMULATIVAMENTE, REQUISITOS
DE ORDEM OBJETIVA (PLURALIDADE DE AÇÕES,
MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO) E DE ORDEM SUBJETIVA, ASSIM
ENTENDIDO COMO A UNIDADE DE DESÍGNIOS
HAVIDA ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS.
3. O MAGISTRADO APLICOU, NA SENTENÇA, O
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, VISTO QUE
HOUVE PLURALIDADE DE CONDUTAS COM MODOS
DISTINTOS DE EXECUÇÃO - POR ATROPELAMENTO E
POR FACADAS.
4. A PREMISSA DA CORTE DE ORIGEM, DE QUE
HOUVE CONEXÃO MODAL ENTRE OS DELITOS,
MOSTRA-SE, PORTANTO, EM DESCOMPASSO COM A
DENÚNCIA,
A
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA
E
A
SENTENÇA.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO A FIM DE AFASTAR
A CONTINUIDADE DELITIVA E RESTABELECER A
PENA E O REGIME INICIAL FIXADOS EM SENTENÇA.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DETERMINADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-90.2020.8.26.0510 -Voto no 17320
5
(SEXTA TURMA, RESP N.o 1.588.037/GO, REL.
MIN.
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
DJE
DE
14/05/2019 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
O entendimento do Juízo de origem, portanto, não
merece qualquer modificação, porquanto dos fatos pelos quais o agravante
cumpre pena não se evidencia qualquer nexo para que possam ser considerados
como continuados.
Conforme já sedimentado, a continuidade delitiva não
se confunde com habitualidade criminosa.
As denúncias foram juntadas às fls. 09/10, 13/14 e
18/19. Em que pese todas tratarem de roubo e nas residências das vítimas, não
possuem qualquer relação entre si.
Assim, é evidente que os roubos subsequentes
resultaram de desígnios autônomos, o que afasta a continuidade.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR